Tribunal: TJSP
Processo: 1001169-63.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - TARIFA DE EXAME DE PROJETO (TEP) - COBRANÇA PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM FAIXA DE DOMÍNIO SOB ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - INADMISSIBILIDADE - Injustificável a cobrança de tarifa para viabilizar a utilização de postes de energia elétrico, já instalados, para passagem de infraestrutura no

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - TARIFA DE EXAME DE PROJETO (TEP) - COBRANÇA PARA VIABILIZAR INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM FAIXA DE DOMÍNIO SOB ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - INADMISSIBILIDADE - Injustificável a cobrança de tarifa para viabilizar a utilização de postes de energia elétrico, já instalados, para passagem de infraestrutura no espaço aéreo e instalação de serviço de utilidade ofertado gratuito à comunidade - Cobrança de valores que onera o serviço oferecido - Domínio de faixa de bem público, de uso comum, insuscetível de mercantilização - Ausência de prejuízo patrimonial a justificar a cobrança de contraprestação - Inaplicabilidade do art. 11 da Lei no 8.987/95 na espécie - Precedentes jurisprudenciais - Procedência de rigor - Sentença reformada - Recurso provido, para tanto.